Tribunal: TJSP
Processo: 0007568-10.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão, determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime fechado, e para que seja ele submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar; após, com a manifestação dos interessados, determino que seja seu pedido de progressão de regime reapreciado pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007568-10.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SAMUEL
ANDERSON SANGREGÓRIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime
fechado e a sua submissão ao exame criminológico por equipe multidisciplinar,
nos termos indicados pelo Parquet; após, com a manifestação dos interessados,
determino que seja seu pedido de progressão reapreciado pelo Juízo a quo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007568-10.2020.8.26.0344 -Voto no 15113
2
Agravo em Execução no 0007568-10.2020.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Samuel Anderson Sangregório de Souza
Voto no 15113
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

PARCIAL
PROVIMENTO
Tendo em vista as circunstâncias
concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de
rigor a realização do exame criminológico para, assim,
poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de
ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime.
Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão,
determinando o retorno do agravado ao cumprimento da
pena no regime fechado, e para que seja ele submetido ao
exame criminológico por equipe multidisciplinar; após, com
a manifestação dos interessados, determino que seja seu
pedido de progressão de regime reapreciado pelo Juízo a
quo.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
08.09.2020, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, nos autos da Execução no
1007843-39.2020.8.26.0344, que deferiu a progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado/agravado Samuel Anderson Sangregório de
Souza (fls. 89/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007568-10.2020.8.26.0344 -Voto no 15113
3
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja cassada a progressão ou,
subsidiariamente, determinada a realização do exame criminológico por
equipe multidisciplinar, composta, no mínimo, por psiquiatra, psicólogo
e assistente social, a fim de se verificar o preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 02/08).
O Agravo foi processado e contrarrazoado (fls.
98/106).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 107).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo, para que seja reformada a
decisão, a fim de que o sentenciado retorne para o regime fechado, ou,
subsidiariamente, para que seja submetido a exame para verificação do
preenchimento das condições subjetivas (fls. 120/128).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser parcialmente provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", muito embora apresente bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado
de comportamento carcerário de fls. 48, consta dos autos que o
sentenciado cumpre pena total de 46 anos, 08 meses e 20 dias pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007568-10.2020.8.26.0344 -Voto no 15113
4
prática de um crime de furto e nove crimes de roubo, delito praticado
mediante grave ameaça ou violência física contra pessoa. Além disso,
durante o cumprimento da pena, já praticou 08 faltas disciplinares de
natureza grave, consistentes em apreensões de entorpecente, apreensão
de uma placa e uma bateria de celular, subversão a ordem e a disciplina,
lesão corporal, agressão física e ameaça a funcionário e tentativa de
suborno e desacato, já reabilitadas (fls. 49/56).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007568-10.2020.8.26.0344 -Voto no 15113
5
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois,
como exposto, o agravado cumpre pena por nove crimes praticados com
violência ou grave ameaça à pessoa, além de um delito de furto, e já
praticou oito faltas disciplinares de natureza grave durante o
cumprimento da pena.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico, nos termos indicados pelo Parquet, e,
assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem
subjetiva para a concessão da progressão de regime.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando o
retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime fechado e a sua
submissão ao exame criminológico por equipe multidisciplinar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007568-10.2020.8.26.0344 -Voto no 15113
6
termos indicados pelo Parquet; após, com a manifestação dos
interessados, determino que seja seu pedido de progressão reapreciado
pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator